Tribunal: TJSP
Processo: 1014048-70.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Ação monitória. Sentença de improcedência. Cobrança de faturas inadimplidas. Determinação de expedição de mandado monitório para pagamento, com sinalização de que as provas constantes dos autos evidenciavam o direito da parte autora (art. 701 do CPC). Ré citada que não interpõe embargos monitórios e não efetua o pagamento, tonando-se revel. Sentença que considerou

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Ação monitória. Sentença de improcedência. Cobrança de faturas inadimplidas. Determinação de expedição de mandado monitório para pagamento, com sinalização de que as provas constantes dos autos evidenciavam o direito da parte autora (art. 701 do CPC). Ré citada que não interpõe embargos monitórios e não efetua o pagamento, tonando-se revel. Sentença que considerou que os documentos apresentados eram insuficientes para embasar a ação monitórias. Decisão surpresa inadmissível no atual estágio do Processo Civil Moderno (art. 10 do CPC). Sentença anulada. Causa madura para julgamento (art. 1.013, §3o, I, do CPC). Inicial instruídas com e-mails trocados entre as partes, faturas dos serviços prestados e demonstrativo atualizado do débito. E-mail com notificação extrajudicial contendo a relação das quatorze faturas, valor total da dívida, enviado para ré, que respondeu a notificação com proposta de pagamento parcelado da dívida, sem questionar as faturas e o valor total. Documentos que comprovam a relação jurídica, a prestação dos serviços e o reconhecimento da dívida pela ré. Procedência da ação monitória. Sucumbência alterada. RECURSO PROVIDO.